Tribunal: STF
Processo: AC 3933
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. APLICAÇÃO DO ART. 543-B. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO REALIZADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Quando o processo se encontra sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria objeto do recurso, cabe ao Tribunal de origem a análise de medida acauteladora ajuizada com a finalidade de dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário sobrestado (art. 543-B do Código de Processo Civil). Precedente: AC 2.177-MC-QO, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2009.



    2. Agravo a que se nega provimento.